Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708208-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LORMINO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: IREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AFASTAMENTO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO. RESIDÊNCIA. INDÍCIOS. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. EVIDENCIADA. MÉRITO. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. RECONHECIMENTO. PRIVILÉGIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca domiciliar, pois decorrente de justa causa. 2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 3. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 4. Evidenciado que o posterior ingresso dos policiais na residência do acusado se fundou em razoáveis indícios de situação de flagrante, os elementos probatórios decorrentes devem ser considerados lícitos, pois obtidos sem afronta às garantias fundamentais de inviolabilidade e intimidade. 5. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para "cocaína", forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu - cuja presunção de veracidade não foi desconstituída -, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. 6. Recurso da Acusação conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando que não houve motivação idônea e inconteste para a entrada dos policiais na residência em que foram encontrados os entorpecentes. Afirma que não consta nos autos consentimento para ingresso dos policiais. Acrescenta que não se verificou a justa causa para a ação policial, pois a invasão domiciliar sem mandado exige uma situação anterior que leve à conclusão inequívoca de traficância, sendo que, no presente caso, a abordagem aconteceu em razão de informação de suposto usuário de drogas. Defende a aplicação no caso concreto da teoria dos frutos da árvore envenenada e, como a primeira prova é nula (suposto flagrante policial), as seguintes serão inutilizáveis para a acusação. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 157 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Logo, infere-se que as fundadas razões para o ingresso no domicílio correspondem a um juízo objetivo e satisfatório do suporte fático anterior à invasão, lastreado pela existência ou não de indícios mínimos de estado de flagrância no interior do domicílio. Nessa quadra, as declarações de agente policial, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Ou seja, na hipótese, revestem-se de jurisdicionalidade absoluta, haja vista balizadas pela análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão. Novamente, ao revisar as declarações do recorrido, na presença do Juiz Natural, tem especial relevo a contraditória versão de “QUE quando sua mulher foi abrir o portão para o indivíduo sair a polícia entrou;” [s.n.] (ID 57872707). Não se pode olvidar a subsunção ao vetor justa causa “QUE o réu não assumiu a droga, mas falou que o indivíduo era um conhecido seu e não sabia por qual motivo ele correu para o interior de sua residência,” [s.n.] (depoimento judicial Cassio), pois os policiais militares na atividade administrativa de patrulhamento se confrontaram com indícios de crime patrimonial. Confira-se: ... Portanto, houve por parte dos agentes policiais os standards probatórios mínimos preconizados pela Corte Constitucional, ante a presença de fortes indícios de autoria e materialidade – os quais serão reforçados na próxima seção. AFASTO A NULIDADE DECRETADA, reconhecendo a licitude da prova e, por conseguinte, passo à análise da materialidade e da autoria. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023